Tribunal: STF
Processo: RE 82040
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-29
Data de publicação: 1982-10-29

Ementa:
Funcionalismo.
Estabilidade. Art. 177, § 2º da Constituição Federal de 1967. Professoras primárias substitutas.
Correta a decisão que, para efeito da estabilidade prevista no art. 177, § 2º da Constituição Federal de 1967, admitiu fosse contado o tempo de serviço efetivamente prestado, por Professoras primárias substitutas, ou seja aquele durante o qual realmente substituíram as professoras primárias efetivas, sendo consideradas, elas naquela mesma condição de Professoras Primarias Substitutas, e não Professoras primárias. Recurso não conhecido.